Tribunal: TJPA
Processo: 0002243-91.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002243-91.2012.8.14.0401

APELANTE: MAURO JORGE NEVES DE SOUZA JUNIOR, GABRIEL RIBEIRO GOMES, GILSON BRUNO MARQUES, JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: GILSON BRUNO MARQUES LERAY, GABRIEL RIBEIRO GOMES, MAURO JORGE NEVES DE SOUZA JUNIOR, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0002243-91.2012.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE/ APELADO: MINISTERIO PUBLICO

APELANTE/ APELADO: MAURO JORGE NEVES DE SOUZA JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE/APELADO: GABRIEL RIBEIRO GOMES

REPRESENTANTE: MARIA RINALDA DA SILVA PINHEIRO - OAB RJ124209

APELANTE/ APELADO: GILSON BRUNO MARQUES

REPRESENTANTE: MARCIENE DE SOUSA LIMA - OAB PA7555

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
FURTO QUALIFICADO PELO USO DE CHAVE MESTRA E CONCURSO DE PESSOAS
.

SENTENÇA CONDENATÓRIA.
APELO MINISTERIAL.

RECONHECIMENTO DA
CAUSA DE AUMENTO
DO
REPOUSO NOTURNO. IMPROCEDÊNCIA
.
RECURSOS DAS DEFESAS
. IDENTIDADE DE PEDIDOS. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. PREJUDICADOS. RECURSOS CONHECIDOS: IMPROVIDO O INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVIDOS OS OPOSTOS PELAS DEFESAS
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSO PARA IMPROVER O APELO MINISTERIAL E DAR PROVIMENTO AOS INTERPOSTOS PELAS DEFESAS
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0002243-91.2012.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE/ APELADO: MINISTERIO PUBLICO

APELANTE/ APELADO: MAURO JORGE NEVES DE SOUZA JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE/APELADO: GABRIEL RIBEIRO GOMES

REPRESENTANTE: MARIA RINALDA DA SILVA PINHEIRO - OAB RJ124209

APELANTE/ APELADO: GILSON BRUNO MARQUES

REPRESENTANTE: MARCIENE DE SOUSA LIMA - OAB PA7555

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de quatro recursos de
apelação
, um interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e três por
MAURO JORGE NEVES DE SOUZA JUNIOR, GABRIEL RIBEIRO GOMES
e
GILSON BRUNO MARQUES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou, respectivamente, à pena de
5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa, 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, assim como pagamento de 214 (duzentos e quatorze) dias-multa, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa
pela prática do crime descrito nos art. 155, §4º III e IV do CP
.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença, na qual os Recorrentes foram absolvidos do crime previsto no art. 288 do CP e condenados nas sanções do art. 155, §40, III e IV

do CP (Id. 4346626).

Inconformado com o afastamento da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno, o Ministério Público requer o reconhecimento da majorante (Id. 4346628).

Por sua vez, os Apelantes pugnam por sua absolvição em razão da insuficiência de provas e pelo redimensionamento da reprimenda ao mínimo legal (Id. 4346640, 4346644 e 4346646).

Constam
contrarrazões
do Ministério Público pelo improvimento do apelo e das Defesas pelo não acolhimento do recurso da Acusação (Id. 4346642, 4346638, 4346647, 4346636 e 4346647).

Nesta instância, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos defensivos e provimento do apelo interposto pelo Ministério Público

(Id. 4346648).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos e passo a proferir voto.

1.

DO APELO MINISTERIAL DE REFORMA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO.

Insurge-se o Ministério Público requerendo o reconhecimento da causa de aumento de pena do repouso noturno apoiado nas declarações prestadas na fase inquisitiva.

A partir de decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1891007 e 1890981 sob o rito previsto nos artigos 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a matéria teve sua interpretação alterada em
overruling
. Na oportunidade, fixou-se no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que “(a) causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”, entendimento este a que passo a aderir.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). 5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, REsp n. 1.891.007/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). 5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, REsp n. 1.890.981/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)

Neste contexto, deixo de acolher o pelito ministerial.

2.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SUSTENTADA PELAS DEFESAS DOS TRÊS RECORRENTES.

No ponto, todos os Apelantes aduzem não haver prova suficiente que alicerce o édito condenatório.

Razão lhes assiste.

As provas colhidas no decorrer da instrução se mostraram insuficientes para conduzir à condenação nos termos do pedido ministerial constante na exordial, notadamente porque os relatos incriminadores provém apenas da fase inquisitiva.

Após detida análise dos autos e da minuciosa valoração das provas produzidas, entendo que a conclusão alcançada na origem deve ser revista, pois o juízo condenatório exige certeza acerca do envolvimento dos apelantes com os fatos descritos pelo Ministério Público, excluindo-se qualquer juízo de probabilidade ou de presunção.

Sob esta ótica, cumpre ressaltar que as vítimas não presenciaram a ação delitiva, não identificaram os Recorrentes como autores (Id. 4352990 e 4352992), receberam tal informação da autoridade policial, bem como não puderam informar com quem foi apreendido o computador recuperado (Id. 4352994).

Sobre o bem supra, GABRIEL RIBEIRO GOMES informou que o adquiriu de MAURO JORGE NEVES DE SOUZA JUNIOR que por sua vez teria comprado de um terceiro (Id. 4353315, 4353317 e 4353318), não havendo liame subjetivo que entrelace tal conduta com o furto qualificado sob análise.

Em verdade, o provimento combatido tomou por base a confissão extrajudicial dos Apelantes, em especial a do denunciado Anderson Huan Moraes Ferreira de Lima, já falecido.

Diante de tais fatos, sabe-se que esta Corte e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que, "nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal , o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial e não repetidos em juízo, podendo tais elementos ser utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual" (pAgRg no AREsp n. 609.760/MG , Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 29/3/2017).

No caso, o cotejo da prova produzida no curso da instrução traz brechas incompatíveis com uma condenação criminal nos moldes requeridos pelo Ministério Público, impondo a absolvição dos Recorrentes nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, restando prejudicados os pedidos de redefinição da dosagem penalógica.

Desta forma,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGO A PRETENSÃO MINISTERIAL

e

DOU PROVIMENTO AO APELOS DAS DEFESAS
de MAURO JORGE NEVES DE SOUZA JUNIOR, GABRIEL RIBEIRO GOMES e GILSON BRUNO MARQUES para absolvê-los da imputação firmada na origem, com base no artigo 386, VII do CPP.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2023